Tribunal: TJDFT
Processo: 0725281-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725281-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REJANE MICHELOTTI FLECK AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O REJANE MICHELOTTI FLECK interpôs Agravo de Instrumento em face da Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, a qual rejeitou a Exceção de Pré-Executividade nos autos da Execução Fiscal intentada pelo DISTRITO FEDERAL, ao fundamento de não haver comprovação dos pagamentos atuais do parcelamento do débito. Em suas razões recursais, a agravante defende a necessidade de prosseguimento da exceção de pré-executividade, a fim de resguardar o direito da parte. Ao ID 27940955, este Juízo determinou a intimação da parte recorrente, a fim de se manifestar sobre eventual ofensa ao Princípio da Dialeticidade. A parte recorrente manifestou ao ID 28208558, admitindo a existência de parcelamento anterior com o pagamento de algumas parcelas, mas sem manifestação específica sobre o solicitado por este Relator. É o relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A Legislação Processual confere ao Relator poderes para não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se do Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade, o qual estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Na hipótese, nas razões recursais, a parte agravante se limitou a atacar um suposto “não prosseguimento da ação de exceção de pre-executividade”. No entanto, como se observa da Decisão de origem, a exceção de pré-executividade foi conhecida, porém rejeitada no mérito. Já a Decisão examinou as questões meritórias trazidas pela recorrente, conforme demonstra o excerto abaixo: “Nesse diapasão, passa-se ao exame das questões aventadas pela excipiente. Os documentos acostados ao ID 66506055/66506072, não comprovam o cumprimento atual do parcelamento administrativo, tampouco a quitação do débito executado. Com efeito, o último comprovante é do mês de abril de 2019. Ademais, consta que o parcelamento fora firmado em 18/04/2018, em 60 parcelas. Não fora acostado os comprovantes de quitação de todas as parcelas. Assim, não merece amparo a pretensão da excipiente, quanto à extinção do feito. Ressalte-se, ainda, que o espelho do SITAF ao ID 90620968, indica que houve abatimento sobre o valor em execução, o qual era de R$81.212,04, e atualizado passou ao valor de R$12.285,05, e encontra-se em situação de exigibilidade. Por esses motivos, rejeito a exceção de de pré-executividade.” Assim, o instrumento do Agravo de Instrumento é defeituoso, por não dialogar com a decisão atacada, contrapondo-a, tratando-se de mero texto padrão dissociado da fundamentação exposta em Decisão. A argumentação, pois, não é suficiente para contrapor o posicionamento firmado pela Sentença, bem como demonstra sua irresignação em relação a pontos em que o pleito autoral não foi atendido. Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ABANDONO DA CAUSA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, INCISO II, DO CPC. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA.INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 1.010, inciso II, do CPC e o Princípio da Dialeticidade determinam a necessidade de que as razões esposadas no recurso guardem congruência lógica com os fundamentos determinantes da decisão recorrida, de modo que, argumentos diversos dos constantes na sentença, não poderão ser objeto de apreciação por esta instância revisora. 2. É desnecessária a intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito, eis que tal medida, prevista no § 1o do art. 485 do CPC, só é exigida quando a extinção do feito opera-se com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC, o que não ocorreu na hipótese. 3. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único c/c o art. 330, inciso IV, do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I do art. 485 do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, deixa transcorrer in albis o prazo para emendar a inicial.4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida.(Acórdão n.1011127, 20161510031319APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 25/04/2017. Pág.: 537-551) Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator